Tribunal: TJDFT
Processo: 0006284-47.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE CINCO ANOS A SER OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSOLIDADA.

I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final).
II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspenda o processo em momento posterior.
III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) a alegação de ter sido diligente ao longo do curso processual e em razão dos requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizados bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).
VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória é de cinco anos, por se tratar de crédito fundamentado em instrumento de negócio jurídico de mútuo, nos moldes art. 206, § 5o, inc. II, do Código Civil, de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
VII. Findo em 26 de abril de 2018 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de cinco anos, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 16 de setembro de 2023, já acrescido o prazo de suspensão de quatro meses e vinte dias previsto na Lei 14.010/2020, art. 3o.
VIII. De todo modo, consumada a prescrição intercorrente, em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado para a satisfação do crédito do exequente.
IX. Apelação desprovida.